Tribunal: TJES
Processo: 0019406-77.2020.8.08.0011
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019406-77.2020.8.08.0011
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: HERCULES MORAES DA SILVA
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0019406-77.2020.8.08.0011

REMETENTE
:
TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

PARTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PARTE:
HERCULES MORAES DA SILVA

RELATOR:
Des
ª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PERÍCIA CONSTATANDO A MANUTENÇÃO DA INCAPACIDADE. DIB. DATA DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA INDEVIDA. SENTENÇA INALTERADA NOS DEMAIS CAPÍTULOS. REMESSA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

I –
Lei 8.213/91,
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

II -
No tange à qualidade de segurado, despicien
da
s maiores digressões, haja vista que o ora Requerente
já vinha percebendo o dito benefício, sendo s
e
u cancelamento justamente a insurgência veiculada nesta demanda,
razão pela qual aplicável a regra prevista no art. 15, I da legislação em comento.
Já no que tange à incapacidade, d
e acordo com a perícia judicial,
o Autor encontra-se acometido de
gonartrose tricompartimental, lesão meniscal e ligamentar,
encontrando-se incapacitado totalmente para seu labor de forma temporária;
decerto que sua origem é acidentária, vide CAT de fl. 43.

III -
Tendo o perito reportado o início da incapacidade à data do acidente (maio de 2016), deve ser alterado o termo inicial do pagamento do benefício ora pleiteado, sendo este a data da cessação indevida.
Em outras palavras, se a incapacidade do beneficiário remonta à data do acidente, fato é que quando da cessação do benefício
o Recorrente
encontrava-se incapaz. Concluir de forma diversa importa
ria em situação fática irreal, eis que não se mostra possível que o Autor estivesse incapaz em virtude de um acidente, em determinado momento tenha se recuperado e, posteriormente, se torn
ado
novamente incapaz em
razão
do mesmo acidente.

IV -
Remessa conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0019406-77.2020.8.08.0011

REMETENTE
:
TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

PARTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PARTE:
HERCULES MORAES DA SILVA

RELATOR:
Des
ª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de remessa necessária visando confirmar a juridicidade da Sentença condenou o Requerido à implementação do auxílio-doença acidentário em favor do Requerente.

E
sclarece o Autor que é pessoa de baixa instrução e sempre exerceu atividades laborais braçais, passando a atuar como p
adeiro
em 02/2016.
Ocorre que, em maio do referido ano, sofreu acidente de trabalho, vindo lesionar gravemente o joelho esquerdo, o que lhe causa intensas dores. Aduz que estava percebendo auxílio-doença acidentário, porém, a autarquia previdenciária indevidamente cessou o pagamento, razão pela qual ajuizou a presente,
inclusive, pleiteando a concessão de aposentadoria por invalidez.

Em sede de defesa, o INSS defendeu a legalidade do ato administrativo que cessou o benefício.

Determinada a perícia, o
Expert
concluiu que o periciado é portador de gonartrose tricompartimental, lesão meniscal e ligamentar, que o incapacitam total e temporariamente, desde o acidente, não havendo possibilidade de reabilitação no momento do exame (fls. 177-190).

Em sequência restou proferida Sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

Com base nesse preciso tracejamento, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial para condenar o INSS na concessão do auxílio-doença pelo prazo de 12 (doze) meses a partir da presente data podendo ser novamente prorrogado, mediante prévio requerimento devidamente acompanhado de documento hábil a atestar a incapacidade. O pagamento deve ser estabelecido a contar da cessão do benefício na esfera administrativa, portanto, 30/01/2019, e abatidos os valores já eventualmente pagos administrativamente.

1. Correção monetária deverá incidir desde a data do efetivo prejuízo – data do vencimento de cada parcela: INPC como índice de correção monetária na forma do art. 41-A na Lei 8.213/91;

2. Juros de mora: deverão ser contabilizados a partir da citação e devem ser apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente em consonância com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Pois bem.

Conforme dito alhures, cuida-se de benefício de auxílio-doença acidentário, o qual encontra previsão no art. 59 da Lei 8.213/91:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de
carência
exigido nesta Lei, ficar
incapacitado
para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

É dizer, para fazer jus ao referido benefício o Autor deve demonstrar que goza da qualidade de segurado, assim como, que possui incapacidade temporária para o labor habitual.

No tange à qualidade de segurado, despiciendas maiores digressões, haja vista que o ora Requerente já vinha percebendo o dito benefício, sendo seu cancelamento justamente a insurgência veiculada nesta demanda, razão pela qual aplicável a regra prevista no art. 15, I da legislação em comento.

Já no que tange à incapacidade, de acordo com a perícia judicial já citada acima, o Autor encontra-se acometido de gonartrose tricompartimental, lesão meniscal e ligamentar, encontrando-se incapacitado totalmente para seu labor de forma temporária; decerto que sua origem é acidentária, vide CAT de fl. 43.

Dito isso, evidente a subsunção à norma, pelo que considero escorreita a Sentença neste tocante.

Não obstante, tendo o perito reportado o início da incapacidade à data do acidente (maio de 2016), deve ser alterado o termo inicial do pagamento do benefício ora pleiteado, sendo este a data da cessação indevida.

Em outras palavras, se a incapacidade do beneficiário remonta à data do acidente, fato é que quando da cessação do benefício o Recorrente encontrava-se incapaz. Concluir de forma diversa importaria em situação fática irreal, eis que não se mostra possível que o Autor estivesse incapaz em virtude de um acidente, em determinado momento tenha se recuperado e, posteriormente, se tornado novamente incapaz em razão do mesmo acidente.

Acerca da DIB já se manifestaram os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-SAÚDE.
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E O LABOR COMPROVADO.
INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213⁄91, conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou pertubação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 2) É indubitável para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos. 3) Comprovada a existência de nexo de causalidade entre a lesão relatada na inicial e o trabalho desempenhado, resta devidamente configurado o direito ao auxílio-doença. 4)
É devido o pagamento do auxílio-doença a partir da cessação indevida do último gozado em função da patologia que ensejou o ajuizamento da demanda.
5) Não restando demonstrado seja o segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não há como conceder a aposentadoria por invalidez. 6) Remessa necessária e recurso desprovidos. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso e a remessa necessária. Vitória, 09 de maio de 2017. DESEMBARGADOR PRESIDENTE ⁄ RELATOR (TJ-ES - APL: 00017256520148080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 09/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E TEMPORÁRIA.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SUSPENSÃO INDEVIDA. RESTABELECIMENTO. TERMO INICIAL. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA.
FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, em razão de acidente do trabalho, conforme o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 2.
Concedido anteriormente o auxílio-doença acidentário ao segurado e verificada a permanência da lesão causadora da restrição laboral, o termo a quo do restabelecimento do benefício deve corresponder ao dia seguinte à data da cessação indevida do pagamento pelo INSS.
3. Ainda que o artigo 62, § 1º, da Lei nº 8.213/91 estabeleça a manutenção do auxílio-doença até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou aposentado por invalidez, o artigo 60 do mesmo diploma legal preconiza a fixação de prazo de duração do benefício, admitida prorrogação mediante requerimento à autarquia previdenciária. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 07053614220208070015 DF 0705361-42.2020.8.07.0015, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 15/07/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE COMPROVADA. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. MULTA DIÁRIA. INCIDÊNCIA DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA- -
Cessado o pagamento do benefício auxílio-doença e comprovada a persistência da incapacidade do Segurado, mostra-se correta a sentença que determinou o restabelecimento do benefício desde a data da indevida cessação
- Não há qualquer vedação legal à imposição de multa diária contra a Fazenda Pública para caso de descumprimento de obrigação de fazer. (TJ-MG - AC: 10000210849279001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 18/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/05/2022)

Quanto à duração do benefício e forma de atualização das parcelas vencidas e não pagas, mantenho inalterada a r. Sentença por esta de acordo com a legislação e a jurisprudência majoritária.

Por tais razões, tenho como escorreita a Sentença proferida, de forma que
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E JULGO-A
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
, apenas para alterar a DIB (data de início do beneficio), que deverá ser o dia subsequente à cessação indevida.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a eminente Relatora.
Acompanho a e. Relatora para CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E REFORMAR
PARCIALMENTE
A SENTENÇA
, apenas para alterar a DIB (data de início do beneficio), que deverá ser o dia subsequente à cessação indevida.